Tribunal: STF
Processo: Rcl 75803
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por SPIN Telecomunicações Ltda. e outro, em face de decisão proferida pela 17ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos da reclamação trabalhista 1001046-08.2022.5.02.0017.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral.



    Na origem a parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber a verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada pela ora reclamante, que, por sua vez, alega haver contrato de natureza empresarial, inexistindo a relação empregatícia.



    Sustenta-se que “em nenhum momento esta comprovou que fora coagida ou obrigada a estabelecer um contrato com a empresa “SPIN” sob a forma de PJ, posto que exercia suas atividades com total autonomia sem estar sujeita ao poder diretivo da empresa “Spin”, tanto que a mera existência de subordinação e onerosidade, sem a comprovação de fraude, não é suficiente para desconsiderar a pessoa jurídica interposta" (eDoc 1, p. 13).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Na espécie, depreende-se, de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que o agravo de instrumento em recurso ordinário interposto pela parte ora reclamante foi desprovido, assentando a inadmissibilidade do recurso ordinário por intempestividade, nos seguintes termos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. Conforme art. 4º § 3º da Lei 11.419/2006, "considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico". Logo, disponibilizada a intimação da r. sentença de embargos declaratórios em 13/06/2024, a publicação ocorreu em 14/06/2024, de forma que o termo final do prazo recursal recaiu em 27/06/2024, mas o recurso foi interposto apenas em 28/06/2024. Logo, não se conhece dos recursos ordinários eis que interpostos fora do prazo recursal. Agravo de instrumento a que se nega provimento.” (Acórdão publicado no DJe de 06.12.2024)



    A presente reclamação, por sua vez, somente foi ajuizada nesta Corte em 01.02.2025 (eDoc 18), ou seja, quando já preclusa a possibilidade da rediscussão da matéria.



    Esta Suprema Corte possui orientação no sentido de que o cabimento da reclamação pressupõe que a matéria nela impugnada ainda possa ser reexaminada pelo autoridade reclamada, sendo inviável a ação para rediscutir matéria preclusa. Nesse sentido, confira-se:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl 42.700-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 02.03.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE INVOCAÇÃO DA QUESTÃO NO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO.INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA SUPERAR PRECLUSÃO DA MATÉRIA.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 25.662-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 01.08.2018).



    Logo a presente reclamação não se revela admissível, nos termos da jurisprudência desta Corte, sedimentada no verbete 734 da Súmula do STF, cujo teor é o seguinte:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    Por fim, consigno que a reclamação constitucional não se apresenta como instrumento adequado à revisão do que certificado no processo pela instância de origem, de modo que eventual incorreção quanto a tempestividade do recurso deve ser arguida pela parte interessada no momento oportuno, pela via própria e perante a autoridade competente, sob pena converter a reclamação constitucional em sucedâneo recursal ou de ação outra.



    Nesse sentido:



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO ORIGINÁRIA TRANSITADA EM JULGADO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO ANOTADA PELO TRIBUNAL RECLAMADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), razão pela qual a Reclamação é manifestamente incabível. 2. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “a reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado” (RCL 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19/11/2021). 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 63.969-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28.02.2024, grifo nosso)



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. DECISÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. SUPOSTO EQUÍVOCO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO OU RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação reclamatória não se mostra instrumento adequado para a discussão sobre a ocorrência, ou não, de erro da autoridade reclamada quanto à certificação da data do trânsito em julgado da ação de origem. 2. Por tratar-se de ação vocacionada a reclamação constitucional somente se revela cabível para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou instrumento de busca do cumprimento da legislação, devendo a parte interessada, para tanto, valer-se dos recursos ou ações próprias, sob pena de converter a ação reclamatória em substitutivo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56.594-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 02.03.2023, grifo nosso)



    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. SÚMULA 734/STF. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. É incabível a reclamação contra ato judicial transitado em julgado (Súmula 734/STF). Ademais, a discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado é incabível neste momento processual, não sendo possível dar a reclamação contornos de sucedâneo recursal. Precedente. 2. (…) 3. Agravo interno o qual se nega provimento.” (Rcl 42.901-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 02.03.2021, grifo nosso)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente